Tribunal: TJBA
Processo: 8060326-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

X

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060326-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ARIANE SOUZA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
LUSLENE SANTOS AZEVEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DE 1987. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA SUPERVENIENTE. ABSORÇÃO DO REAJUSTE JUDICIAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA EXEQUENDA. TEMA 494/STF. RECURSO PROVIDO.
I. A eficácia das sentenças condenatórias sobre relações jurídicas de trato continuado opera sob a cláusula rebus sic stantibus, cessando quando alterados os pressupostos fáticos e jurídicos que a fundamentaram, nos termos do Tema 494 do STF (RE 566.663/RJ).II. Demonstrada a superveniência de sucessivas reestruturações remuneratórias da carreira dos servidores estaduais, mediante as Leis 4.794/1988, 4.964/1989, 5.117/1989 e legislação posterior, que incorporaram e absorveram o reajuste concedido com base no PCCS/1987, resta exaurida a eficácia executiva da sentença, sem que isso implique ofensa à coisa julgada ou à irredutibilidade de vencimentos.III. Agravo de instrumento provido para extinguir o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8060326-95.2025.8.05.0000, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 12 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator